Tribunal: TJMT
Processo: 1014021-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014021-41.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LIONEL RIBEIRO MAGALHAES
RECORRIDA: EBAZAR.COM.BR. LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/03 a 13/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTOCOLO MÉDICO PARA USO DE ÁCIDO FENOL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do uso de protocolo médico adquirido no Mercado Livre, para aplicação de ácido fenol. O recorrente alega que a utilização do produto lhe causou graves cicatrizes faciais e despesas médicas no valor de R$ 4.965,25, além de danos morais no montante de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrida tem responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados pelo recorrente; e (ii) analisar se há nexo de causalidade entre o protocolo adquirido e os danos sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova incumbe ao autor, que deve demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373 do CPC. No caso, as provas apresentadas são insuficientes para comprovar a falha no fornecimento de informações ou defeito no produto.
4. O art. 31 do CDC exige que as informações sobre os produtos sejam claras e ostensivas. Contudo, o recorrente não juntou ao processo a documentação comprobatória do protocolo enviado pela vendedora nem a comprovação do cumprimento das instruções de preparo da pele.
5. A ausência de provas concretas impede a atribuição de responsabilidade à recorrida, pois não há elementos que demonstrem que a recomendação tenha sido feita de forma inadequada ou que o uso do produto tenha sido a causa direta dos danos alegados.
6. Para a responsabilização por danos morais, é necessário que haja conduta ilícita da parte recorrida, dano e nexo causal. No caso, as conversas apresentadas pelo recorrente não são suficientes para comprovar insultos ou conduta ofensiva da vendedora, uma vez que foram juntados apenas trechos isolados das interações.
7. Os danos psicológicos e o afastamento do trabalho não podem ser imputados à recorrida sem a comprovação inequívoca do defeito do produto e da relação direta com os danos sofridos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito no produto exige a comprovação do dano, do defeito e do nexo causal, nos termos do art. 12 do CDC. 2. A ausência de provas suficientes sobre a inadequação das informações prestadas pelo fornecedor impede a sua responsabilização. 3. Danos morais dependem da demonstração de ato ilícito e da violação de direitos de personalidade, o que não restou comprovado no caso concreto.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, arts. 6o, VI, 12 e 31.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014021-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIONEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 698.346.601-20 (RECORRENTE), LUCIANA OLGA RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 011.320.091-97 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025